Tribunal: TJPA
Processo: 0804810-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804810-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ANGELA CRISTINA DE ARAUJO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804810-23.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI OAB/SP 115.762

AGRAVADA: ANGELA CRISTINA DE ARAUJO FREITAS

ADVOGADO: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO QUE EXIGE ATENDIMENTO IMEDIATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. ASTREINTES. APLICAÇÃO CABÍVEL PARA COMPELIR AO CUMPRUMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Busca o recorrente a reforma da decisão singular que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré/agravada fornecesse à autora/agravada, de imediato, nos termos de prescrição médica, todos os serviços de saúde contratados, tanto de urgência/emergência quanto de internação (da admissão à alta hospitalar), durante todo o tempo necessário segundo ordem médica, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II -

In casu
, resta demonstrada a probabilidade do direito em decorrência do quadro de saúde da autora/agravada, que necessitou, inclusive, de internação hospitalar de urgência, em razão de agravamento de sintomas respiratórios e possível acometimento de COVID-19, de modo que, primando-se pelo Direito à Saúde, deve-se priorizar o devido atendimento médico-hospitalar em detrimento de barreiras contratuais existentes, como, a carência contratual. Verifica-se ainda que está presente o risco de dano à agravada que diante de uma possível negativa de atendimento especializado e adequado poderia ter seu quadro de saúde agravado, podendo, inclusive, evoluir a óbito. Portanto, presentes os requisitos atinentes ao deferimento da tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC/15.

III -
Em casos análogos, neste Tribunal de Justiça, verifica-se que tem se atribuído patamar semelhante, no que concerne a aplicação da multa em questão, portanto, considero que o
quantum
atribuído para a astreintes encontra-se dentro do limite de razoabilidade e proporcionalidade.

IV –
Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804810-23.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI OAB/SP 115.762

AGRAVADA: ANGELA CRISTINA DE ARAUJO FREITAS

ADVOGADO: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAUDE S/A, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de perdas e danos materiais e morais movida por ANGELA CRISTINA DE ARAÚJO FREITAS.

Alegou a autora na inicial que diante de quadro de saúde que indicava possível contaminação por CIVID-19, o médico do pronto atendimento determinou a realização de exame de tomografia do tórax, o que foi negado pelo plano de saúde, sob o argumento de carência contratual, e afirmou ainda que precisou de internação hospitalar, de modo que necessitava de atendimento adequado sem barreiras advindas do contrato com o plano de saúde. Nesse contexto, a decisão agravada determinou o seguinte:

1.

Que o requerido
BRADESCO SEGUROS-SAÚDE S.A
forneça
à autora
, de imediato, nos termos de prescrição médica, todos os serviços de saúde contratados, tanto de urgência/emergência quanto de internação (da admissão à alta hospitalar), durante todo o tempo necessário segundo ordem médica, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.

2.

Que o requerido
HOSPITAL DE SAÚDE DA MULHER
, na condição de unidade credenciada do réu Bradesco Saúde S.A, realize,
no que concerne à autora
, todos os procedimentos de urgência e emergência, incluindo-se internação, que forem prescritos por profissional médico (devendo tais procedimentos serem custeados pelo 1º réu), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da requerente.

Nas razões recursais, aduz BRADESCO SAÚDE S/A que a medida se trata de uma obrigação de difícil cumprimento em razão dos trâmites necessários junto ao hospital para a realização da internação e viabilidade de centro cirúrgico, equipe médica e materiais a serem utilizados. Afirma que o valor da astreintes se mostrou exacerbado e fora do padrão de razoabilidade. Requer maior prazo para o cumprimento da obrigação e pede a redução da multa. Requereu o provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. (id n.
3176665
)

Conforme certidão de id n. 3484973, não houve contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id n. 3574441).

Em razão de suspeição do antigo relator, vieram-me os autos conclusos. (id n. 4098335).

É o relatório.

À secretaria para conclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804810-23.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI OAB/SP 115.762

AGRAVADA: ANGELA CRISTINA DE ARAUJO FREITAS

ADVOGADO: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAUDE S/A, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de perdas e danos materiais e morais movida por ANGELA CRISTINA DE ARAÚJO FREITAS.

Conheço do presente recurso por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré/agravada fornecesse à autora/agravada, de imediato, nos termos de prescrição médica, todos os serviços de saúde contratados, tanto de urgência/emergência quanto de internação (da admissão à alta hospitalar), durante todo o tempo necessário segundo ordem médica, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Poder Judiciário, primando pelo exercício do direito à saúde e à vida, tem se posicionado, inclusive, por meio de decisões em sede de tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de que os planos de saúde autorizem os procedimentos médicos/ cirúrgicos/ internações hospitalares indicados pelo profissional médico quando se trata de medida importante para o reestabelecimento da saúde do paciente.

Nesse sentido, o STJ se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Descabida a negativa de cobertura de
procedimento
indicado pelo médico

como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Havendo comprovada indicação médica

para a realização de cirurgia bariátrica de emergência,
sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC.

(...)

(AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

In casu
, resta, então demonstrada a probabilidade do direito em decorrência do quadro de saúde da autora/agravada, que necessitou, inclusive, de internação hospitalar de urgência, em razão de agravamento de sintomas respiratórios e possível acometimento de COVID-19, de modo que, primando-se pelo Direito à saúde, deve-se priorizar o devido atendimento médico-hospitalar em detrimento de barreiras contratuais existentes, como, a carência contratual. Verifica-se ainda que está presente o risco de dano à agravada que diante de uma possível negativa de atendimento especializado e adequado poderia ter seu quadro de saúde agravado, podendo, inclusive, evoluir a óbito.

Portanto, presentes os requisitos atinentes ao deferimento da tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com relação a
astreintes
, o julgador singular aplicou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão judicial, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No caso, incabível que se atribuísse prazo maior para o cumprimento da obrigação, referente ao atendimento médico-hospitalar, uma vez que se trata de questão de urgência médica, que exige atendimento imediato.

Sabe-se que a astreintes serve para compelir ao cumprimento da ordem judicial, tendo previsão no art. 537 do CPC/15, e deve guardar consonância com as particularidades do caso concreto, bem como se adequar a patamar de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar que ocorra o enriquecimento sem causa da outra parte.

Em casos análogos, neste Tribunal de Justiça, verifica-se que tem se atribuído patamar semelhante, no que concerne a aplicação da multa em questão, portanto, considero que o
quantum
atribuído para a astreintes encontra-se dentro do limite de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROC. N°. 0800694-08.2019.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: JOBSON DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE REDUZIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado, transferindo-a para o próprio Estado do Pará. Confirmação da redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência.

(3209888, 3209888, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-14)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OCULAR. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Estando evidenciado o descumprimento contratual e ausente a previsão de exclusão do procedimento cirúrgico deve o contrato ser interpretado da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

2. O rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS não é taxativo, de forma que, havendo expressa indicação médica em sentido diverso, não há de se falar em recusa em realizar o procedimento.

3. Trata-se de recomendação do médico cooperado da UNIMED BELÉM ? COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que a paciente se submete a procedimento cirúrgico para a correção da visão, ainda que o grau de refração ocular seja inferior ao limite de 7 graus estabelecido pela Resolução nº 82/2004 da ANS.

4. Não há nos autos demonstração de que a intervenção cirúrgica seja para fins meramente estéticos, não havendo razão para a recusa na realização do procedimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(2016.02820991-46, 162.242, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO FILHO DO SEGUNDO AGRAVANTE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE NEGADO PELA OPERADORA DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELOS RECORRIDOS - NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL - EMERGÊNCIA CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DO CASO VERTENTE - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Decisão ora agravada que determinou que a operadora de saúde agravante incluísse o nome do menor (recém-nascido), na qualidade de dependente de seu pai no plano de saúde deste com a consequente extensão da cobertura, sobretudo, quanto a autorização para UTI que estão sendo geradas ante o grave estado de saúde do menor.

Somado a isso, pode se observar o manifesto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que trata-se direito à saúde, a sobrevivência do infante, que encontra-se em grave estado de saúde, em uma UTI, necessitando, portanto, da cobertura assistencial da operadora de saúde recorrente.

Ora, não se mostra justo e razoável a negativa da inclusão do recém-nascido no convênio por se fazer imprescindível que o mesmo se desloque até a operadora de saúde para realizar avaliação médica, de modo que o mesmo encontra-se, desde o seu nascimento, em uma UTI neonatal, com complicações respiratórias, conforme se verifica do laudo médico acostado aos autos (fls.100).

Multa diária em caso de descumprimento que obedece aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade específicos do caso vertente, qual seja, R$ 10.000,00 considerando se tratar de direito à saúde de um recém-nascido.

Necessidade de limitação do quantum em até R$ 100.00,00 em caso descumprimento.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para tão somente fixar o limite das astreintes fixadas pelo magistrado a quo em até R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão guerreada em todas as suas disposições. À Unanimidade.

((2017.03957452-67, 180.538, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-18)

Sendo assim, considero acertada a decisão do juízo singular, devendo, por isso, permanecer inalterada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021